Tribunal: TJES
Processo: 5017657-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017657-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1282. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAL DOS FATOS. ART. 53, IV, A, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Em relação à inversão do ônus da prova, o exercício do regresso pela seguradora não se dá em sub-rogação de direitos, de sorte a conferir a ela o exercício de titular do direito com todas as prerrogativas de origem, inclusive os benefícios da relação jurídica consumerista.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1282 dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que a sub-rogação operada pela seguradora não alcança normas de natureza exclusivamente processual, limitando-se a direitos materiais.

3. Não é garantida à seguradora a prerrogativa de escolha do foro, devendo ser aplicada, no caso de demanda de reparação, o local do ato ou fato, na forma prevista no art. 53, IV, alínea “a”, do CPC;

3. Recurso provido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5017657-31.2024.8.08.0000

Agravante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravada:

Allianz Seguros S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação de ressarcimento por sub-rogação securitária ajuizada por Allianz Seguros S/A, que rejeitou a exceção de incompetência e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. (ID. 44236974)

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que a recorrida não é parte hipossuficiência bastante a ensejar a incidência das regras consumeristas e a inversão do ônus da prova promovido, além de indevida, não restou adequadamente fundamentada. Além disso, aduz que ao caso vertente deve ser aplicada a regra do art. 53, IV, “a”, do CPC,
“[...]segundo o qual a competência territorial é do local dos fatos[...]”
e, portanto, a ação deve ser processada e julgada em Vila Velha/ES. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10872307)

Por meio da decisão ID. 11057741 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. inclua-se em pauta.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de ressarcimento por sub-rogação securitária ajuizada por Allianz Seguros S/A, que rejeitou a exceção de incompetência e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. (ID. 44236974)

A recorrente sustenta seu inconformismo basicamente nos argumentos de que a recorrida não é parte hipossuficiência bastante a ensejar a incidência das regras consumeristas e a inversão do ônus da prova promovida, além de indevida, não restou adequadamente fundamentada. Além disso, aduz que ao caso vertente deve ser aplicada a regra do art. 53, IV, “a”, do CPC,
“[...]segundo o qual a competência territorial é do local dos fatos[...]”
e, portanto, a ação deve ser processada e julgada em Vila Velha/ES. (ID. 10872307)

Sobre a distribuição do ônus probatório,
“[...]Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

No que diz respeito à regra de fixação de competência, todavia, este sodalício tem entendido que,
“[...]por exercer o direito em nome próprio, a seguradora não pode se valer da condição de consumidor do sub-rogado para ver utilizado como critério de fixação de competência mais favorável. 3) Em se tratando de demanda indenizatória deve preponderar a regra específica do artigo 53, IV, “a” do CPC, o qual estabelece como competente o lugar do ato/fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no inciso III desse dispositivo, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré. 4) Recurso provido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007715-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024)

Assim, não é garantida à seguradora, ainda que em regresso em relação regida pelo Código do Consumidor, a prerrogativa de escolha do foro, devendo ser aplicada, no caso de demanda de reparação, o local do ato ou fato, na forma prevista no art. 53, IV, alínea “a”, do CPC.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE TÉCNICA – FORO COMPETENTE – LOCAL DOS FATOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A seguradora recorrida almeja o ressarcimento de dano ocorrido em virtude de oscilação de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrente e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos. 2. Acerca da competência questionada nesta via recursal, entende a jurisprudência deste Tribunal que a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado. 3. Destarte, por exercer o direito em nome próprio, a ora agravada não pode valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado como critério de fixação de competência mais favorável. 4. Assim, penso que o foro competente é o do local dos fatos – no caso, o Município de Vila Velha – nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC. 5. Recurso provido em parte. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5006707-75.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 05/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) Na hipótese, deve-se observar o disposto na alínea “a” do inciso IV do artigo 53 do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. 2) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 3) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, escorreita a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5000421-29.2023.8.08.0056, Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/12/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para acolher a exceção de incompetência e determinar a remessa e distribuição dos autos de origem para uma das Varas Cíveis de Vila Velha, observando a regra do art. 53, IV, ‘a’, do CPC.

É como voto.

______________________________________________

Sessão 19-26/05/2025

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de ressarcimento por sub-rogação securitária ajuizada por Allianz Seguros S/A, que rejeitou a exceção de incompetência e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. (ID. 44236974)

Iniciado o julgamento, manifestei entendimento de que a inversão do ônus da prova deveria ser mantido, considerando que a jurisprudência deste sodalício tem entendido que,
“[...]Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Sucede que, de fato, na sessão de 19/02/2025, a Corte Especial, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu o Tema 1282 fixando a tese de que
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
.

É a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Assim, diante da força vinculante do julgado,
reformulo
em parte o voto anteriormente proferido para dar provimento ao agravo e reformar a decisão agravada, para revogar a inversão do ônus da prova
determinar a remessa e distribuição dos autos de origem para uma das Varas Cíveis de Vila Velha, observando a regra do art. 53, IV, ‘a’, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº
5017657-31.2024.8.08.0000

Apelante:
Edp Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A.

Apelado:
Allianz Seguros S/A

Relator:

Des.ª Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de ressarcimento por sub-rogação securitária ajuizada por Allianz Seguros S/A, rejeitou a exceção de incompetência e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pedi vista dos autos para analisar o processo, todavia, em razão da publicação do
Tema Repetitivo nº 1.282
, do colendo
Superior Tribunal de Justiça
, que fixou entendimento vinculante no sentido de que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil não transfere prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, reputo prudente
permitir à eminente e culta Relatora,
Des.ª Janete Vargas Simões
,
antes, examinar a matéria.

É como me manifesto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

________________________________________________________________________________________________________

Sessão de Julgamento entre os dias 19 e 26.05.2025
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Diante da reformulação do voto por parte da e. Desembargadora Janete Vargas Simões, a acompanho na íntegra.
É como voto.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador